Tribunal: STF
Processo: MS 40107
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida de embargos de declaração opostos por Osnildo Osmar Silveira e por Maria Apapecida Bessa Silveira em face de despacho no qual determinei o sobrestamento do feito até que esta Suprema Corte aprecie a conformidade da Lei nº 14.701, de 20 de outubro de 2023, com a Constituição.



    Em suas razões, sustentam os embargantes o que segue:



    “Nada obstante e com o devido respeito, os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido liminar ainda persistem, de modo que, tão-somente o sobrestamento do feito sem análise e decisão deste pedido, para inibir atos exploratórios, expropriatórios ou de desintrusão pela FUNAI/UNIÃO, revela omissão que necessita ser sanada, com o desiderato de acolher a liminar postulada. 



    Com efeito, o ato coator, pela sua imediata normatividade, homologou “a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas – Funai, da terra indígena denominada Morro dos Cavalos, localizada no Município de Palhoça, Estado de Santa Catarina, destinada à posse permanente dos grupos indígenas Guarani Mbyá e Nhandéva”. Não há impedimento, nesse cenário jurídico-processual, para a sequência de atos que, doravante, poderão ser realizados no âmbito do processo administrativo demarcatório, inclusive atos materiais de ingresso na propriedade, turbação da posse e, até mesmo – dada a ausência de decisão obstativa – a desintrusão dos Impetrantes/Embargantes e a consequente perda da propriedade.” (e-doc. 63, fls. 2 e 3).



    Em sequência, repisam os argumentos já veiculados na petição inicial do presente mandado de segurança. 



    Ao final, requerem “o conhecimento destes Embargos de Declaração, para que seja dado provimento, a fim de ser sanada a omissão respeitosamente apontada, com o deferimento do pedido liminar”.



    É o relatório. Decido.



    Os presentes embargos de declaração não merecem ser conhecidos, porquanto opostos em face de ato sem conteúdo decisório.



    Conforme relatado, em 2 de junho de 2025, por meio do ato judicial publicado no DJe de 3 de junho de 2025 (e-doc. 62), determinei, tão somente, o sobrestamento do presente mandado de segurança até que esta Suprema Corte aprecie a compatibilidade da Lei nº 14.701, de 20 de outubro de 2023, com a Constituição da República.



    O pronunciamento alvo dos presentes embargos declaratórios constitui, portanto, ato procedimental despido de conteúdo decisório e que por isso não desafia a interposição de recurso, conforme dispõe o art. 203 c/c o art. 1.001, ambos do Código de Processo Civil (CPC).



    A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível recurso interposto em face de despacho que determina o sobrestamento do feito por não se tratar de provimento de conteúdo decisório, mas apenas de mero ato procedimental necessário e antecedente ao pronunciamento de mérito. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento dos autos em que se discute controvérsia análoga a tema com repercussão geral reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 589.519/AM-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 14/4/14, grifos nossos). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AI nº 694.046/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/9/09, grifos nossos). 



    “RECURSO. Agravo regimental. Despacho. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento. Agravo não conhecido. Precedentes. Não se admite agravo regimental de despacho que não tem conteúdo decisório.” (AI nº 558.987/PI-AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/07, grifos nossos).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AI nº 694.046/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/9/09, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. JURISDIÇÃO DO STF. INÍCIO. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRÍVEL. 1. A jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é iniciada com a admissão do recurso extraordinário, ou com o provimento do agravo de instrumento no caso de juízo negativo de admissibilidade. 2. É incabível recurso da decisão de sobrestamento por se tratar de mero ato procedimental. 3. Agravo regimental improvido.” (AC nº 2.574/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 6/8/10, grifos nossos).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente